Tribunal: STF
Processo: ARE 1471123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que é cabível a majoração de honorários sucumbenciais recursais somente aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Código de Processo Civil 2015.



    2. In casu, a decisão agravada foi publicada em 20/06/2016 e o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 11/07/2016, ou seja, após 18/3/2016, data da vigência do novo CPC, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 2015.



    3. Agravo regimental desprovido.